Tribunal: STF
Processo: HC 184820
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no habeas corpus 576.046, in verbis: 
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de Willian Guilherme, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, o relaxamento da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação da defesa, o qual, segundo se alega, encontra-se concluso para julgamento desde 12/12/2018. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: 
    ‘PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    [...]
    4. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso.
    5. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.
    6. Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade.
    7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.’ (RHC 82.728/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe de 01/08/2017, grifei). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente quanto ao andamento processual do recurso de apelação interposto pelo ora paciente. 
    Após, vista à d. Procuradoria-Geral da República. 
    P. e I.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Também foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do delito descrito no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. Foram apreendidos “77,45 g (setenta e sete gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha, composta originalmente por 04 porções e 707,30g (setecentos e sete gramas e trinta centigramas) de maconha, composta originalmente por 17 porções“, além de “um revólver Taurus, calibre 38, com numeração parcialmente obliterada e 08 (oito) projéteis do mesmo calibre”.
    O recurso de apelação está pendente de julgamento. 
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para julgamento da apelação pelo Tribunal local, bem como na constrição cautelar do paciente.
    Aduz que “até a presente data, ou seja, mais de 16 meses, ou mais de 470 dias após a conclusão para o Nobre Desembargador, não houve qualquer andamento, nenhuma movimentação nos autos”. 
    Sustenta que “o paciente está preso desde janeiro de 2018, portanto, já cumpriu metade de sua pena e até a presente data não há qualquer movimentação em sua apelação, aguardando por mais de 16 meses somente o andamento de seu recurso”. 
    Aponta que se trata “de feito simples, com apenas um réu, cuja instrução processual foi findada em menos de 7 meses, contudo, o julgamento da apelação perdura por mais de um ano e meio, sem qualquer previsão de julgamento”. 
    Destaca que não pode ser atribuída ao paciente a excessiva demora no julgamento do feito.
    Conclui que “o paciente está sendo privado do seu direito constitucional de se locomover, em razão de uma injustificada demora estatal no tocante ao julgamento de um recurso de apelação por ele interposto”. 
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, nítido que a hipótese dos autos retrata o excepcional juízo provisório antecipado acerca do pedido e, portanto, requer-se a Vossa Excelência a imediata concessão da liminar de ordem de habeas corpus, com o fito de conceder a ordem para que o paciente aguarde solto o julgamento do presente writ, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.
    Por derradeiro, o impetrante confia que, após solicitadas as informações à D. autoridade coatora, seja deferia a ordem de Habeas Corpus por ser medida de Direito e de Justiça!!”
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente